Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (APELANTE), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Contrato de prestação de serviços advocatícios como correspondente. I
nadimplemento parcial da obrigação. Pagamentos impontuais e em valor inferior ao devido. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Atualização monetária desde a data de vencimento de cada prestação mensal até a do efetivo pagamento. Sucumbência recíproca. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. R
ecurso parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar os valores devidos em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios correspondente durante o período de agosto de 2017 e abril de 2018, cuja quantia exata deverá ser apurada em fase de liquidação, com o desconto dos valores esparsos repassados ao autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o réu/apelante fez prova satisfatória da quitação integral dos valores cobrados; (ii) qual é o termo inicial correto à incidência dos encargos de atualização monetária sobre os valores devidos; e (iii) houve a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Incontroversa a existência da relação contratual entre as partes e que os pagamentos eram feitos de forma impontual e em valor diverso da contraprestação em aberto, competia ao réu o dever de comprovar que os pagamentos desordenados teriam sido suficientes a integral quitação do débito total, ônus do qual ele não se desincumbiu.

4. A atualização monetária deve incidir, de forma individualiza, desde o vencimento da prestação até a data do efeito pagamento, considerando a imputação legal dos pagamentos esparsos (CC, arts. 354 e 355).

5. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada uma das partes em litigio, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos pelo pronunciamento jurisdicional.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE VELASQUES AMARAL contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. no
1005631-28.2025.8.11.0040
), ajuizada em desfavor do apelante por HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu a pagar os valores devidos em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios correspondente durante o período de agosto de 2017 e abril de 2018, cuja quantia exata deverá ser apurada em fase de liquidação, com o abatimento dos valores esparsos comprovadamente repassados ao autor (cf. Id. no 258730211).

O apelante afirma que os valores exigidos pelo apelado foram apresentados de modo confuso e impreciso, o que demonstra que nem mesmo ele sabe o exato valor que sustenta lhe ser devido, e, isso, por si só, consiste em motivo suficiente para reconhecer o “descabimento da ação”.

Destaca que, em que pese ter reconhecido o fato de que efetuou diversos pagamentos ao apelado entre os anos de 2018 e 2019, a sentença apelada injustamente não declarou a quitação da dívida relativa ao ano de 2017, e, de forma indevida, determinou que os valores relativos a esse período fossem acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Diz, por fim, que, considerando a declaração de prescrição da pretensão relacionada a parte da dívida e de que já quitou parte substancial do saldo devedor, é imperioso reconhecer que sucumbiu em parte mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ficar a cargo do apelado, ou, no mínimo, deve haver a redistribuição de forma proporcional.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja determinado que a atualização monetária incida somente sobre o saldo remanescente (cf. Id. no 258730218).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 258730226, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança em que o autor/apelado pugna pela condenação do réu/apelante ao pagamento dos valores devidos em função dos serviços advocatícios que lhe prestou como correspondente jurídico entre os anos de 2017 e 2018, enquanto o réu/apelante, por sua vez, ao contestar, entre diversas outras objeções, disse que já efetuou pagamentos suficientes a quitar integralmente o que devia ao autor/apelante.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de FELIPE VELASQUES AMARAL.

Alega o autor, em apertadíssima síntese, que é advogado e trabalha como correspondente jurídico na região de Rondonópolis, tendo prestado serviços ao requerido nessa condição.

Narra que não foi remunerado por todos os serviços prestados – e requer a condenação do requerido ao pagamento de R$ 11.812,75; bem como, indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

Citado, o requerido apresentou contestação em Id. 102134067 – afirmando que todos os serviços prestados foram devidamente pagos. Invocou, ainda, a prescrição das pretendidas cobranças anteriores a setembro/2017. Impugnou o benefício da Justiça Gratuita que foi concedido ao autor. Alegou a preliminar de inépcia da inicial, afirmando que dos fatos narrados não decorre conclusão lógica.

O autor impugnou a contestação.

O feito foi saneado, quando afastada a impugnação à Justiça Gratuita; rejeitada a preliminar de inépcia da inicial; e decretada a prescrição das cobranças pretendidas, referentes a data anterior a agosto/2017.

(...)

Primeiramente é importante consignar que não há discussão entre as partes acerca da efetiva relação de prestação de serviços do autor ao requerido.

O imbróglio da lide, portanto, diz respeito, tão somente, a averiguar se todos os valores devidos foram pagos – ou se o requerente, como alega, tem saldo remanescente a receber do requerido.

(...)

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que a parte autora comprovou a existência da relação de prestação de serviços entre as partes, fazendo prova de que, realmente, dispendeu seu trabalho em prol do requerido.

Nesse cenário, tendo o autor afirmado que prestou os seus serviços para o requerido e que não foi devidamente remunerado em alguns meses, cabia ao requerido apresentar a prova do pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas - ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a pretensão autoral deve prosperar, pois a prova do pagamento se faz com a apresentação do comprovante de quitação - e o requerido não trouxe ao caderno processual qualquer prova nesse sentido.

(...)

Em continuação, há que se ter em conta que este Juízo já deliberou que as parcelas anteriores a agosto/2017 foram alcançadas pela prescrição e, portanto, não poderão ser cobradas.

No mais, tem-se que o autor afirmou, na petição inicial, que: ‘no que se refere ao restante do ano de 2017, não houve mais pagamentos por parte do Requerido’.

Portanto, são objeto de cobrança as parcelas referentes aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017.

Essas parcelas foram assim discriminadas na planilha que o autor juntou com a inicial:

Agosto/2017 - R$ 3.790,00

Setembro/2017 - R$ 1.930,00

Outubro/2017 - R$ 920,00

Novembro/2017 - R$ 170,00

Dezembro/2017 - R$ 470,00

Com relação ao ano de 2018, o autor apresentou uma tabela na página 7 da petição inicial – informando que foram pagos os valores devidos referentes aos meses de Agosto a Dezembro.

São apontadas como devidas, então, as seguintes parcelas:

Janeiro/2018 - R$500,00

Fevereiro/2018 - R$870,00

Março/2018 - R$520,00

Abril/2018- R$720,00

O ano de 2019 foi totalmente adimplido – conforme o requerente informa.

O requerente informa, ainda, outros pagamentos que teriam sido feitos pelo requerido – sem especificar a que mês se referem – mas que, por óbvio, devem ser levados em consideração.

07/03/2018 – R$ 3.000,00 (três mil reais);

20/07/2018 – R$ 2.000,00 (dois mil reais);

06/03/2019 – enviou R$ 1.000,00 (um mil reais);

12/04/2019 – houve o depósito de R$ 535,00 (quinhentos e trinca e cinco reais);

14/05/2019 – houve o envio de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais).

Além desses pagamentos, o requerido não trouxe aos autos nenhum outro comprovante de quitação, que deva ser considerado.

(...)

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento dos seguintes valores: Agosto/2017 - R$ 3.790,00; Setembro/2017 - R$ 1.930,00; Outubro/2017 - R$ 920,00; Novembro/2017 - R$ 170,00; Dezembro/2017 - R$ 470,00; Janeiro/2018 - R$ 500,00; Fevereiro/2018 - R$ 870,00; Março/2018 - R$ 520,00 e Abril/2018- R$ 720,00 – que deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento – considerado o último dia do mês.

Do valor encontrado, a ser apurado em liquidação de sentença, deverá ser abatido o montante dos pagamentos aleatórios que foram feitos pelo requerido: 07/03/2018 – R$ 3.000,00; 20/07/2018 – R$ 2.000,00; 06/03/2019 – R$ 1.000,00; 12/04/2019– R$ 535,00 e 14/05/2019 – R$ 535,00 - também atualizados com correção monetária a partir da data de cada pagamento.”

Como bem pontuado na sentença, é incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes e a impontualidade, e, portanto, inadimplemento, dos pagamentos realizados em função dos serviços prestados pelo autor ao réu entre os meses de agosto de 2017 e abril de 2018, sendo que, durante o curso da demanda, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a integral quitação do saldo devedor em aberto, logo, revela-se irretocável a conclusão sentencial de que “a pretensão autoral (de cobrança) deve prosperar, pois a prova do pagamento se faz com a apresentação do comprovante de quitação e o requerido não trouxe ao caderno processual qualquer prova nesse sentido”, não exercendo influência sobre esse capítulo da sentença, que trata do reconhecimento d
o direito ao pagamento em si (
an debeatur
), o fato de ter sido relegada à fase de liquidação da sentença a exata definição do que é devido (
quantum debeatur
), ou seja, é irrelevante à solução a ser dada à lide o fato de que, segundo o apelante, o cálculo apresentado pelo autor ser confuso ou impreciso.

A crítica recursal relativa à forma de incidência dos encargos de atualização monetária do débito também é destituída de razão, na medida em que, se o próprio réu/apelante reconhece que pagou extemporaneamente o que era devido ao autor/apelado, uma vez que só em março de 2018 começou a remunerá-lo pelos serviços prestados desde agosto de 2017, é lógico e jurídico que conste da condenação que o valor de cada prestação mensal inadimplida seja devidamente atualizado desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, sendo que, nesse particular, o valor dos “pagamentos aleatórios” efetuados deverão ser considerados como destinados à quitação dos débitos mais antigo (CC, art. 355), abatendo-se, primeiro, os juros de mora, e, posteriormente, a dívida principal (CC, art. 354).

O único ponto da sentença que merece reparo é no que tange à distribuição dos ônus sucumbências, pois, considerando a declaração de prescrição da pretensão atinente aos débitos anteriores ao mês de agosto de 2017, e, ainda, a rejeição da pretensão indenizatória por danos morais, não se pode dizer que o autor saiu totalmente
vitorioso ou que deixou de ganhar em parte infirma e inexpressiva, nem que o réu sucumbiu em parte mínima do pedido, uma vez constatado o direito ao pagamento em favor daquele e a existência de saldo devedor em aberto a ser apurado em fase de liquidação de sentença, assim, nos termos do art. 86 do CPC, a hipótese dos autos é a de sucumbência reciproca, devendo o respectivo ônus ser redistribuído de forma proporcional.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para acrescer ao dispositivo da sentença, até porque se trata de matéria de ordem pública, que a atualização monetária dos valores devidos deve ocorrer
desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, e redistribuir os ônus sucumbenciais de forma
pro rata
, isto é, na proporção de 50% para cada parte, incluindo os honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% sobre o valor da condenação (isto é, a quantia que será apurada ao final da fase de liquidação).

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025